Tribunal: TJPA
Processo: 0801089-27.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801089-27.2020.8.14.0012

APELANTE: RAIMUNDO RODRIGUES VALENTE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DE NOME EM REGISTRO DE NASCIMENTO E ÓBITO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO EQUÍVOCO.

Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá, nos autos da “ação de anulação e retificação de registros civis”
.

Questão em discussão

2.

A pretensão do requerente se lastreia no fato de que ANA MARIA RODRIGUES e MARIA DA CRUZ RODRIGUES seriam a mesma pessoa e que a divergência de nomes teria surgido após um registro tardio de nascimento, ocasionando a troca de nomes.

Razões de decidir

3.

As provas colacionadas não são capazes de demonstrar a hipótese requerida. A única coincidência entre as duas pessoas é a data do óbito. No mais, existem muitas divergências de informação que não dão a certeza necessária para que se determine a retificação de registro civil
.

4.

Possibilidade do interessado buscar outro meio para solução, uma vez que a sua mãe, de quem alega que houve troca de nome, possuía registro do Cadastro de Pessoas Físicas, portanto, é de se presumir que também possuía registro civil de nascimento.

Dispositivo

5.

Recurso de Apelação desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Raimundo Rodrigues Valente contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá, nos autos da “ação de anulação e retificação de registros civis” que julgou improcedente seu pedido.

Em sua exordial, o autor alega que o assento de nascimento de sua genitora foi expedido em desacordo com a lei, uma vez que ela se chamava MARIA DA CRUZ RODRIGUES e o no registro público passou a constar o nome ANA MARIA RODRIGUES; relata que a divergência passou a causar problema após o falecimento de sua mãe com a “necessidade de realização do inventário para a transferência da cota-parte pertencente a Maria da Cruz Rodrigues para os Herdeiros” uma vez que o Fisco Estadual identificou a divergência de nomes entre o registro do imóvel e a certidão de óbito.

Requer “a procedência da demanda para que sejam retificados os registros de nascimento e de óbito da falecida para constar seu nome verdadeiro maria da cruz rodrigues, CPF 059.534.562-04”.

O Juízo de Primeiro Grau, acompanhando o parecer do Ministério Público, prolatou sentença, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de ação proposta por RAIMUNDO RODRIGUES VALENTE requerendo a anulação c/c retificação do registro civil de nascimento de sua mãe, MARIA DA CRUZ RODRIGUES, pois alega que ela possuía outro assento no qual constava “ANA MARIA RODRIGUES”, causando embaraços para seu inventário e sucessão.

Juntou documentos e requereu os benefícios da justiça gratuita.

Na audiência de justificação sob id. 54268044, colheu-se o depoimento pessoal do requerente e foram ouvidas suas testemunhas.

O Ministério Público manifestou-se pela improcedência do pedido.

Decido.

Analisando os elementos inseridos nos autos, em especial o minucioso parecer do Ministério Público, vislumbra-se no acervo probatório que consta MARIA DA CRUZ RODRIGUES” ou “MARIA RODRIGUES DA CRUZ” como mãe, avó e proprietária do pretenso imóvel a ser inventariado, não resultando evidenciado que o assento de “ANA MARIA RODRIGUES”, a qual possuía registro de nascimento/óbito, RG e CPF próprios, tivesse obstado o procedimento sucessório dos herdeiros da primeira.

Além, disso, como bem enfatizado pelo Órgão Ministerial, verifica-se que a única situação comum entre as Sras. MARIA DA CRUZ RODRIGUES e ANA MARIA RODRIGUES seria o documento de solicitação de sepultamento, que não tem o condão de provocar reflexos na seara jurídica.

Em outras palavras, não foi apresentado lastro documental hábil a demonstrar que estes dois assentos pertenciam à mesma pessoa e/ou que uma pudesse obstar a fruição dos direitos da outra, uma vez que, obedecidos os ditames legais, é possível obter o assento de óbito próprio de MARIA DA CRUZ RODRIGUES, genitora do autor, visto haver indícios de que a mesma possuía os documentos pessoais necessários para demonstrar sua existência e falecimento independentemente da anulação do assento de ANA MARIA RODRIGUES.

Ante o exposto, sem vislumbrar que o requerente tenha logrado êxito em comprovar que MARIA DA CRUZ RODRIGUES e ANA MARIA RODRIGUES eram, inequivocamente, a mesma pessoa, bem como que seria necessária a anulação do registro da segunda para viabilizar os direitos sucessórios dos herdeiros da primeira, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas. Feito da justiça gratuita.

Ciência ao MP.

P. R. I. Transitada em julgado, arquivem-se.

Cametá/PA, datada e assinada eletronicamente.

Em Apelação o autor reforça o que foi pedido na exordial, juntando novos documentos que alega não terem sido apresentados com a petição inicial por equívoco e pede que seja provido o recurso para reformar a sentença de 1ºgrau e julgar procedente o pedido.

Coube-me o feito por distribuição.

O Procurador de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso de apelação interposto pelo autor, a fim de que seja mantida a sentença hostilizada na sua integralidade.

Era o que tinha a relatar.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de janeiro de 2025

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a examiná-los.

Cuida-se de pedido de retificação de registro civil de pessoa física. A matéria é regulada pelo artigo 109 da Lei 6.015/1973, cujo teor transcrevo:

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.
(Renumerado do art. 110 pela Lei nº 6.216, de 1975).

§ 1° Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o Juiz determinará a produção da prova, dentro do prazo de dez dias e ouvidos, sucessivamente, em três dias, os interessados e o órgão do Ministério Público, decidirá em cinco dias.

§ 2° Se não houver impugnação ou necessidade de mais provas, o Juiz decidirá no prazo de cinco dias.

§ 3º Da decisão do Juiz, caberá o recurso de apelação com ambos os efeitos.

§ 4º Julgado procedente o pedido, o Juiz ordenará que se expeça mandado para que seja lavrado, restaurado e retificado o assentamento, indicando, com precisão, os fatos ou circunstâncias que devam ser retificados, e em que sentido, ou os que devam ser objeto do novo assentamento.

§ 5º Se houver de ser cumprido em jurisdição diversa, o mandado será remetido, por ofício, ao Juiz sob cuja jurisdição estiver o cartório do Registro Civil e, com o seu "cumpra-se", executar-se-á.

§ 6º As retificações serão feitas à margem do registro, com as indicações necessárias, ou, quando for o caso, com a trasladação do mandado, que ficará arquivado. Se não houver espaço, far-se-á o transporte do assento, com as remissões à margem do registro original.

No caso,
a pretensão do requerente se lastreia no fato de que ANA MARIA RODRIGUES e MARIA DA CRUZ RODRIGUES seriam a mesma pessoa e que a divergência de nomes teria surgido após um registro tardio de nascimento, ocasionando a troca de nomes
.

Todavia, as provas colacionadas não são capazes de demonstrar a hipótese requerida. Conforme apontado pelo Ministério Público, a única coincidência entre as daus pessoas é a data do óbito. No mais, existem muitas divergências de informação que não dão a certeza necessária par que se determine a retificação de registro civil.

No que se refere aos documentos juntados em apelação, mesmo que se admita a valoração desses documentos, ele traz mais dúvidas do que certezas, na medida em que o nome do cônjuge da pessoa falecida é diferente do nome do cônjuge da mãe do requerente. Consta como companheira de Maria da Cruz Rodrigues o Senhor Paulo Marçal Valente e de Ana Maria Rodrigues, o Senhor Paulo Valente Serrão.

Por fim, se o entrevero está obstaculizando o prosseguimento do inventário de Maria da Cruz Rodrigues, é possível aos interessados buscarem outro meio para solução, uma vez que a Maria da Cruz Rodrigues possuía registro do Cadastro de Pessoas Fìsicas, portanto, é de se presumir que também possuía registro civil de nascimento.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença de improcedência em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 29/01/2025